Tribunal: TJDFT
Processo: 0012409-77.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. DESCUMPRIMENTO.
I – Na execução fundada em cédula de crédito bancário é necessária a apresentação do documento original assinado pelas partes, em respeito ao princípio da cartularidade, por se tratar de título cambial passível de circulação, art. 29, §1o, da Lei 10.931/04.
II – Dada a oportunidade para apresentação do título original, o apelante-autor não cumpriu a determinação judicial, ocasionando a extinção do processo sem resolução do mérito, art. 485, inc. IV, do CPC. Mantida a r. sentença.
III – Apelação desprovida.